Tribunal: STF
Processo: ARE 1432211
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 154, p. 24-25):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS IMPORTAÇÃO. LEI Nº 10.865/04. MAJORAÇÃO DE 1%. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPORTAÇÃO DE AERONAVE CLASSIFICADA NA POSIÇÃO 88.02 DA NCM. 



    1. Trata-se de apelação em mandado de segurança interposta por TROP COMÉRCIO EXTERIOR LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Federal Cível / ES que denegou a segurança em processo onde se objetiva afastar a incidência do adicional de 1% da alíquota de COFINS-Importação, previsto no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004, na hipótese de importação de aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM, em operações de importação efetuadas em nome próprio ou por encomenda de terceiros, reconhecendo-se a aplicação da alíquota zero da COFINS-Importação em tais operações, nos termos do inciso VI do § 12 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004. 



    2. A Constituição Federal, no que se refere à não-cumulatividade, quando se trata de contribuições sociais incidentes sobre a receita ou o faturamento das empresas assim como sobre a importação de bens e serviços, o Constituinte delegou ao legislador infraconstitucional a definição do regime de não-cumulatividade da COFINS, sendo que, por lei, se definirão para que setores da atividade econômica ele será aplicado, conforme determinação dada pela Emenda Constitucional nº 42/2003. 



    3. As hipóteses de incidência da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS encontram-se elencadas no art. 2º da Lei nº 10.637/02 e na Lei nº 10.833/03, não havendo previsão semelhante para a hipótese do art. 8° § 21 da Lei nº 10.865/2004. 



    4. Ao contrário, a Lei nº 13.137/2015 incluiu o § 1º-A no art. 15 da Lei nº 10.865/04 excluindo, de forma expressa, a possibilidade de utilização do referido adicional. 



    5. Descabe se falar em ofensa à sistemática legal de não cumulatividade estabelecida pela Constituição Federal e nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, não havendo previsão semelhante para a hipótese do art. 8º, § 21 da Lei nº 10.865/2004. 



    6. A avaliação do uso e da contingência da não-cumulatividade não figura como garantia constitucional do contribuinte, sendo uma escolha política do legislador tributário. Assim, não cabe ao Poder Judiciário revisar a oportunidade e conveniência da não-cumulatividade. 



    7. A majoração da alíquota para determinados produtos e serviços visando proporcionar tratamento simétrico aos produtos importados em relação aos nacionais é constitucional. (RE 863.297/SC). 



    8. A publicação da Lei nº 12.715/2012 não consignou a necessidade de regulamentação no que se refere à COFINS-Importação, valendo a regra fixada na medida provisória. 



    9. É devida a COFINS-importação sobre a importação de aeronave classificada na posição 88.02 da NCM, à alíquota de 1%, conforme previsão no § 21 do art. 8º da Lei n. 10.865, de 2004. 



    10. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 177).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput, 5º, caput e incisos LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais discorre acerca da ausência de prestação jurisdicional e busca novo exame da matéria pelo Tribunal de origem. No mérito, sustenta a prevalência da incidência da alíquota zero da COFINS-Importação nos casos de importação de aeronaves, nos termos do inciso VI do § 12 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004. 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte no sentido da constitucionalidade do adicional da Cofins-importação.



    Nesse sentido, observo que o STF, no julgamento do RE nº 1.178.310, Relator Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, apreciando o Tema 1.047 da repercussão geral, restou assentado o seguinte:



     



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade. “



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. IMPORTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, 150, I, 154, I, E 195, IV, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.162.703-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.10.19)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS SOBRE A IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A decisão monocrática anteriormente proferida está em harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada no RE 559.937- RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral. 2. A jurisprudência desta Corte vem se firmando no mesmo sentido do referido paradigma, de modo a reconhecer a constitucionalidade do adicional da COFINS incidente sobre a importação. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.126.959- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.10.18)



    Cito, ainda, em sede monocrática, as seguintes decisões: ARE 1.420.036, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 27.02.23; ARE 1.355.720, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 09.12.21; RE 1.245.222, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 07.02.20.



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente